Tribunal: TRF3
Processo: 5000759-51.2024.4.03.6131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
369/907)

5000759-51.2024.4.03.6131

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000759-51.2024.4.03.6131

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: SILVANA RIBEIRO DE CAMPOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIMARA PORCEL - SP198803-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. VIOLAÇÃO TEMA 995 STJ. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO DÉBITO. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração do INSS em face do Julgado que acolheu embargos de declaração do autor, em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão:

- Alegação de violação do tema 995 do C. STJ na concessão do benefício com reafirmação da DER em especial no tocante ao termo inicial e aos honorários advocatícios.

- Omissão no que se refere aos critérios de apuração do débito.

III. Razões de decidir:

- No tocante à alegação de violação do tema 995 do STJ, o julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

- Por outro lado, com relação aos critérios de apuração do débito, razão assiste ao embargante.

- A nova redação do art. 3o da EC 113, alterado pela EC no 136/2025, somente estabeleceu os critérios de correção e juros, unicamente para fins de requisição de pagamento (requisitório e precatório), não mais tratando da fase de cumprimento de título judicial, com o que criou uma lacuna jurídica quanto a regulamentação dos critérios de correção e juros antes da expedição dos requisitórios.

- Diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que impede o juiz de não decidir questão a ele submetida, nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) atual.

- Destarte, para fins de atualização monetária deverá ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração do INSS parcialmente acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000759-51.2024.4.03.6131

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: SILVANA RIBEIRO DE CAMPOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIMARA PORCEL - SP198803-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, proferido pela 9a Turma, que acolheu embargos de declaração do autor, em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em razões recursais, alega o INSS omissão no julgado com relação à concessão do benefício com reafirmação da DER, sustentando violação ao Tema 995 no que se refere ao termo inicial do benefício, aos juros de mora e aos honorários advocatícios, bem como no que se refere à aplicação do disposto na EC no 136/25 à apuração do débito. Por fim, prequestiona a matéria para fins recursais.

Após manifestação da parte autora, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

NN

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

A título de reforço, destaco que a decisão ora embargada determinou a concessão do benefício com reafirmação da DER para data anterior à conclusão do procedimento administrativo e, portanto, ao contrário do alegado pelo INSS, não houve aplicação do instituto da reafirmação da DER, previsto no Tema 995, eis que não aproveitado período de contribuição posterior ao ajuizamento da demanda.

No tocante à data de início do benefício, em aplicação ao disposto no art. 176-D, do Decreto no 3.048/99 e no art. 690, da IN/INSS 77/2015, reafirmada a data no curso do requerimento administrativo, a data do cumprimento dos requisitos legais deve ser fixada como termo inicial.

Por fim, esclareço que, tendo em vista não ser o caso de aplicação do Tema 995, inviável a incidência da modulação dos juros de mora e honorários advocatícios nos moldes ali definidos.

Desse modo, não há omissão, contradição ou obscuridade no Julgado embargado.

Assentados esses pontos, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por outro lado, no tocante à alegação de omissão quanto aos critérios de apuração do débito, verifico que razão assiste ao embargante.

A EC no 136, de 09/09/2025 alterou o art. 3o da EC n.o 113 nos seguintes termos:

“Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.”

Observe-se que a nova redação somente estabeleceu os critérios de correção e juros, unicamente para fins de requisição de pagamento (requisitório e precatório), não mais tratando da fase de cumprimento de título judicial, com o que criou uma lacuna jurídica quanto a regulamentação dos critérios de correção e juros antes da expedição dos requisitórios.

Todavia, é imperativa a definição dos critérios de correção e juros, neste interregno, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que impede o juiz de não decidir questão a ele submetida, nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) atual.

Destarte, para fins de atualização monetária deverá ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

Por derradeiro, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração do INSS para sanar omissão constante do julgado no que se refere aos critérios de apuração do débito, na forma acima fundamentada.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. VIOLAÇÃO TEMA 995 STJ. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO DÉBITO. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração do INSS em face do Julgado que acolheu embargos de declaração do autor, em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão:

- Alegação de violação do tema 995 do C. STJ na concessão do benefício com reafirmação da DER em especial no tocante ao termo inicial e aos honorários advocatícios.

- Omissão no que se refere aos critérios de apuração do débito.

III. Razões de decidir:

- No tocante à alegação de violação do tema 995 do STJ, o julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

- Por outro lado, com relação aos critérios de apuração do débito, razão assiste ao embargante.

- A nova redação do art. 3o da EC 113, alterado pela EC no 136/2025, somente estabeleceu os critérios de correção e juros, unicamente para fins de requisição de pagamento (requisitório e precatório), não mais tratando da fase de cumprimento de título judicial, com o que criou uma lacuna jurídica quanto a regulamentação dos critérios de correção e juros antes da expedição dos requisitórios.

- Diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que impede o juiz de não decidir questão a ele submetida, nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) atual.

- Destarte, para fins de atualização monetária deverá ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração do INSS parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão